Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA DE CUJUS. GENITORA DA BENEFICIÁRIA. LEI 11.697/08. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pensão por morte depositada em conta bancária de titularidade da genitora falecida da beneficiária não integra o acervo hereditário desta. Sendo assim, não se amoldando em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 28 da Leio n. 11.697/08, cujo rol é taxativo, mostra-se incompetente o Juízo Sucessório para o processamento e julgamento do pedido de Alvará Judicial de levantamento do valor do benefício previdenciário.
2. De acordo com o artigo 25 da Lei 11.697/08, "compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas", ou seja, a competência do Juízo Cível é residual, de modo que processará e julgará todos os feitos que não sejam da competência dos juízos especializados.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.